Tribunal: TJDFT
Processo: 0751281-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. INDULTO. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO PRÉVIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De decisão proferida por Juiz da execução penal cabe agravo em execução, no prazo de 5 (cinco) dias (LEP, art. 197 e Súmula no 700 STF), contados a partir da ciência inequívoca da decisão que originou a pretensão recursal.
2. Os prazos serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798).
3. O indulto, prerrogativa do Presidente da República, constitui causa de extinção da punibilidade e alcança apenas os efeitos primários da condenação, relativos à pretensão executória, sem atingir os efeitos secundários, penais ou extrapenais (STJ, Súmula 631). Ao Poder Judiciário cabe apenas verificar o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto.
4. O Decreto no 11.846/2023, art. 6o, caput, dispõe que a concessão do indulto está condicionada à inexistência de falta disciplinar de natureza grave cometida durante o cumprimento da pena nos doze meses anteriores a 25/12/2023.
5. A prática de falta grave no período vedado impede a concessão do benefício, ainda que pendente apuração, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.
6. Havendo indícios consistentes de descumprimento grave das condições impostas durante o período relevante, impõe-se o sobrestamento da análise do indulto até a conclusão da apuração, sob pena de violação ao princípio da legalidade e esvaziamento da finalidade do decreto.
7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.